Tribunal: CARF
Processo: 13855.900261/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.900261/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.481 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
ACUCAR E ALCOOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
PORTUÁRIOS.
OPERAÇÕES
DE
EXPORTAÇÃO.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços portuários utilizados em operações de exportação, por não serem
utilizados no processo produtivo, não geram créditos de COFINS no regime
não-cumulativo, por absoluta falta de previsão legal. Tampouco, enquadram-se
como armazenagem de mercadoria na operação de venda, pois somente se
consideram despesas com armazenagem aquelas despesas com guarda de
mercadoria; não se incluindo nesse conceito as referidas despesas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-009.467, de 27 de outubro de
2021, prolatado no julgamento do processo 13855.720128/2012-26, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Mariel Orsi Gameiro (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes os
conselheiros Jorge Luís Cabral, substituído pela Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, e
Renata da Silveira Bilhim, substituída pela conselheira Mariel Orsi Gameiro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.900261/2012-64
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.481 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.900261/2012-64

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
PIS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) é prescindível o
pedido de diligência quando se tratar de mera apresentação de provas que caberia à pessoa
jurídica trazer junto à peça contestatória; (2) estando descritos no documento fiscal,
precipuamente, serviços vinculados à exportação de mercadorias, como a elevação açúcar,
serviços de recebimento, descarga de caminhões e embarque no navio, ainda que neles esteja
inclusa despesa relativa à armazenagem, mas sem que esteja demonstrada, restam caracterizadas
como despesas portuárias, que não dão direito ao crédito do PIS/Pasep e Cofins no sistema da
não cumulatividade; (3) no ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, bem como na compensação de referidos créditos, não há a incidência de taxa Selic, por
expressa disposição legal.
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto as glosas de
créditos.
É o relatório.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.481 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.900261/2012-64

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de ressarcimento de
COFINS não-cumulativo vinculado ao mercado externo do 1o trimestre de 2007, com
pedidos de compensações atrelados, que foi indeferido parcialmente pela Unidade de
Origem uma vez que se identificou a exclusão indevida de créditos sobre
custos/despesas que não se caracterizariam como armazenagem ou o Contribuinte não
logrou êxito em comprovar a existência desse tipo de custo/despesa.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que
tem como atividade precípua a industrialização destinada, especialmente, a produção de
açúcar e álcool, a serem comercializados no mercado interno e no exterior.
Noticia-se no despacho decisório, que a Empresa Recorrente produz mercadorias
destinadas à exportação, que são transportadas, podendo serem armazenadas em recinto
alfandegado ou serem colocadas diretamente no navio. Ocorre que na nota fiscal de
prestação de serviços apresentada para comprovar a despesa/custo constam as seguintes
atividades: “elevação açúcar, serviços de recebimento, descarga de caminhões,
armazenagem, embarque”.
A Autoridade Fiscal entendeu que as notas fiscais apresentadas não comprovariam que a
natureza do gasto seria de despesas de armazenagem, ficando toda essa operação
caracterizada pela Unidade de Origem como despesas portuárias em geral, que não
seriam passíveis de creditamento para o PIS/Pasep e Cofins e, por isso, a glosa foi
efetuada.
A Recorrente explica que as operações de exportação de mercadorias produzidas
envolvem uma série de serviços inseridos como despesas de armazenagem, quais sejam,
serviços de elevação açúcar, serviços de recebimento, descarga de caminhões,
armazenagem e de embarque, a serem suportadas pelo exportador, sendo certo que tais
dispêndios são passíveis de creditamento, conforme prevê o art.3o, IX, da Lei
no10.833/2003, não devendo prevaler a interpretação restritiva contida no despacho
decisório e ratificada pelo acórdão recorrido.
Em oposição a essa interpretação restritiva do dispositivo citado, discorre no que no
contrato de depósito em armazéns gerais, por exemplo, há diversas obrigações
intrinsicamente relacionadas, não ficando restrito à simples guarda/depósito da coisa.
Vale dizer, a armazenagem não pode ser vista como ação única, mas sim como um
conjunto de ações, tais como recepção, carregamento, descarga, conserva, organização,
entrega dos bens no local definido para a exportação. Todos os atos praticados desde o
depósito do bem até o seu efetivo embarque no navio se caracterizariam como despesas
de armazenagem, sendo esse, inclusive, o mesmo entendimento do CARF. Cita, ainda,
jurisprudência de Turmas Colegiadas do CARF representativa dessa posição.
Argumenta ainda que, mesmo que se entenda que tais despesas não se enquadrem no
conceito de armazenagem, ainda assim seriam passíveis de aproveitamento de crédito de
PIS/COFINS, já que tais despesas se agregam ao valor do frete.
Por fim, aduz ainda que, caso se entenda que nem todo gasto constante da nota fiscal
caracterize-se como despesas de armazenagem, é certo que uma parte tem essa natureza,
não devendo prevalecer o entendimento constante do acórdão recorrido, que negou o
crédito sob o fundamento de que a empresa não teria comprovado a existência de
despesas de armazenagem e, caso presentes na nota fiscal, inexistiria comprovação
quanto a delimitação do seu valor em relação às demais despesas portuárias contidas no
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.481 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.900261/2012-64

documento. Nesse sentido, solicita que seja deferida a realização de diligência para
apurar o valor correspondente a armazenagem constante de cada nota fiscal, em
consonância com o princípio da verdade material.
Sem razão a Recorrente.
Como se observa, a Recorrente pleiteia que as despesas tratadas neste item (elevação
açúcar, serviços de recebimento, descarga de caminhões e de embarque,) sejam tratadas
como despesas de armazenagem, com previsão de crédito prevista nos art. 3o, IX da Lei
n 10.833, de 2003.
A despeito dos argumentos utilizados, entendo que tais despesas não podem ser
consideradas armazenagem como pleiteia a Recorrente. A legislação das contribuições
possui dispositivo legal prevendo a possibilidade de créditos para armazenagem,
conforme o art.3o da Lei no 10.833/2003, in verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória
no 497, de 2010) (Regulamento)
I bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
[...]
IX armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Percebe-se, pelo dispositivo transcrito, que o legislador especifica "armazenagem de
mercadoria", não havendo qualquer referência a gastos com despesas portuárias, tais
como: elevação do açúcar, serviços de recebimento, descarga de caminhões e de
embarque.
Dessa forma, entendo que somente as despesas com armazenagem de mercadorias,
caracterizada esta como a atividade estrita de guarda de mercadoria (pagamento do
depósito), e desde que suportadas pela vendedora, é que tem possibilidade de
creditamento, devendo-se afastar, por falta de previsão legal, a pretensão da Recorrente
de calcular créditos sobre as referidas despesas portuárias.
Esse mesmo entendimento foi adotado pelo Conselheiro Relator Antônio Carlos da
Costa Cavalcanti Filho do Acórdão no 3301003.874, da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
cuja ementa transcrevo parcialmente abaixo:
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
DE
ARMAZENAGEM
DE
MERCADORIAS.
Há direito a crédito no caso armazenagem de mercadoria, na operação de venda,
quando o ônus for suportado pelo vendedor; somente envolvendo aquelas
despesas com guarda de mercadoria; não se incluindo nesse conceito outras
atividades eventualmente correlacionadas, como partes e peças de reposição,
despesas com serviços de manutenção em veículos, máquinas e equipamentos,
com logística e aduaneira, cobrados isolada e independentemente da
armazenagem.
Também entendo que tais despesas não se caracterizam como insumos, porque incidem
sobre o produto que já está pronto, em uma fase de pós produção, sendo, portanto,
inaplicável o inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
A jurisprudência da CSRF (Câmara Superior de Recursos Fiscais) compartilha desse
mesmo entendimento, conforme denota trecho do acórdão no 9303004.383, sessão de 08
de novembro de 2016, de relatoria do Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, a
seguir transcrito:
Como bem informado pela relatora, estivas e capatazia, são serviços essenciais
utilizados pelo contribuinte nos seus procedimentos para exportação de seus
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.481 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.900261/2012-64

produtos. Note-se que aqui o processo de produção já está concluído e, portanto
não há que se utilizar do crédito nos termos previstos no inc. II do art. 3o, acima
transcrito.
O crédito do PIS e da Cofins não cumulativas decorre de previsão legal. No caso,
as possibilidades de creditamento estão descritas nos art. 3o das Leis 10.637/2002
para o PIS e 10.833/2003 para a Cofins. Não há possibilidade de extensão do
direito ao crédito fora dos parâmetros estabelecidos por esses dispositivos.
Pois bem de sua leitura, não desponta a possibilidade de aproveitamento de
créditos decorrentes de serviços utilizados fora do processo produtivo como é o
caso dos serviços de estiva e capatazia contratados para a exportação de seus
produtos. Portanto esses créditos não são permitidos por absoluta falta de
previsão legal.
Em sua defesa, alternativamente, a Recorrente também sustenta que os serviços de frete
de venda compreendem todas as despesas e gastos vinculados a ele, entre elas, serviços
de elevação açúcar, serviços de recebimento, descarga de caminhões, armazenagem e de
embarque, a serem suportadas pelo exportador. Afirma, ainda, que tais despesas são
intrínsecas ao frete segundo o modal logístico necessário à exportação do açúcar.
Também não procede essa alegação, isso porque esse tipo de despesa não tem
identidade com frete sobre vendas. Esses custos se referem a gastos com serviços
relacionados ao porto (despesas portuárias), com destaque para as de movimentação e
remoção de mercadorias dentro da área portuária.
Assim, apesar de serem despesas de alguma forma relacionadas com a venda, não se
caracterizam também como frete de venda, por ser inaplicável ao caso o inciso IX do
art. 3° da Lei no 10.833, de 2003 e não haver qualquer outro dispositivo legal permissivo
de creditamento.
Em conclusão, as despesas caracterizadas como portuárias, ligadas a operações de
venda para o exterior (exportação), por não serem utilizadas no processo produtivo e
não terem identidade com armazenagem ou frete na venda, não geram créditos de PIS e
COFINS no regime não cumulativo.
Por fim, pleiteia a Recorrente, caso não sejam acatados os seus pedidos quanto às
despesas portuárias em apreço, que o julgamento fosse convertido em diligência para a
comprovação de que em parte das notas fiscais apresentadas se referiam efetivamente a
armazenagem.
Como se sabe, no processo administrativo fiscal, o deferimento do pedido de diligência
faz parte do poder discricionário do julgador, que somente a defere se entender como
necessária a obtenção de provas adicionais imprescindíveis ao deslinde da lide. Além
disso, o deferimento de realização de diligência para a juntada de provas, somente se
justifica se as provas documentais não puderem ser carreadas aos autos pelas partes no
momento da apresentação da impugnação. Esse é o entendimento que se extrai dos
art.18, 28 e 293 do Decreto no70.235/72.
No caso concreto, a pretensão da Recorrente não pode ser acolhida pois a documentação
comprobatória da efetiva existência de despesas de armazenagem deixou de ser
apresentada no momento processual adequado, estando preclusa essa juntada
intempestiva sem justificativa plausível.
Vale lembrar, é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente o ônus
de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme
consignado no Código de Processo Civil (Lei no5.869/73), vigente à época, e adotado de
forma subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.481 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.900261/2012-64

A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o pedido de
restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e
liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e
análise da documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no
900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de
28/12/2005.
Com base nessas considerações, por entender prescindíveis, indefere-se o pedido de
diligência/perícia reiterado pela Recorrente.
Finalmente, no que concerne a correção monetária pela taxa SELIC aos créditos não
reconhecidos pelo despacho decisório, a análise dessa matéria fica prejudicada, em vista
da inexistência de crédito adicional a ser reconhecido.
Com esses fundamentos, deve ser mantida a referida glosa.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital